Tribunal: TJMT
Processo: 1001477-66.2025.8.11.0007
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001477-66.2025.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALAN DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 048.384.331-82 (APELANTE), ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES - CPF: 032.587.711-46 (ADVOGADO), JOSUE UMBELINO DA SILVA - CPF: 050.859.511-82 (ADVOGADO), AGUAS ALTA FLORESTA LTDA - CNPJ: 05.162.509/0001-54 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CRISE HÍDRICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ESTIAGEM PREVISÍVEL. FORÇA MAIOR AFASTADA. INTERRUPÇÃO PROLONGADA DO ABASTECIMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da ação de indenização por danos morais, que julgou improcedentes os pedidos autorais. O autor sustenta falha na prestação do serviço público essencial de abastecimento de água durante a crise hídrica ocorrida em outubro de 2024, alegando interrupção prolongada do fornecimento fora do cronograma divulgado pela concessionária, circunstância que teria causado danos morais.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por cerceamento de defesa em razão da ausência de decisão saneadora e de abertura de fase probatória; e (
ii
) saber se a interrupção prolongada do fornecimento de água tratada, durante período de estiagem, caracteriza falha na prestação do serviço público essencial apta a ensejar indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

3.
Não há cerceamento de defesa quando o magistrado julga antecipadamente a lide com fundamento na suficiência das provas documentais constantes dos autos, sobretudo quando a parte não especifica provas a produzir, nos termos dos
arts
. 330, I, 370 e 373 do CPC.

4. A relação jurídica estabelecida entre concessionária de serviço público e usuário final é regida pelas normas do CDC, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14, bastando a demonstração do dano, da falha na prestação do serviço e do nexo causal.

5. O fornecimento de água potável constitui serviço público essencial, diretamente relacionado à dignidade da pessoa humana e à saúde pública, impondo à concessionária o dever de assegurar a continuidade, regularidade e eficiência do serviço.

6. A estiagem verificada no município de Alta Floresta/MT não configura evento imprevisível ou inevitável, pois se trata de fenômeno climático sazonal e historicamente monitorado pela própria concessionária, circunstância que afasta a caracterização de força maior apta a excluir a responsabilidade civil.

7. Comprovada a interrupção prolongada do abastecimento fora do cronograma de racionamento divulgado, bem como a adoção de medidas emergenciais inadequadas, evidencia-se a falha na prestação do serviço público essencial.

8. A privação prolongada de água potável configura violação direta à dignidade do consumidor e caracteriza dano moral presumido (in
re

ipsa
), dispensando a demonstração específica de sofrimento ou prejuízo concreto.

9. O valor de R$ 5.000,00 revela-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV. Dispositivo e tese

10
. Recurso de apelação
conhecido
e
provido.

Tese de julgamento:

“1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se fundamenta na suficiência das provas documentais e na ausência de requerimento específico de produção probatória pelas partes. 2. A interrupção prolongada do fornecimento de água potável caracteriza falha na prestação de serviço público essencial e enseja indenização por dano moral in
re

ipsa
. 3. A estiagem previsível e recorrente não configura força maior apta a afastar a responsabilidade da concessionária de serviço público.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 6º; CPC, arts. 330, I, 370 e 373; CC, art. 393; CDC,
arts
. 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, AC nº 1001537-39.2025.8.11.0007, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 03.12.2025; TJ-MT, AC nº 1067129-59.2024.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 17.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso
de
apelação
interposto por
ALAN DOS SANTOS DE OLIVEIRA

contra sentença proferida pelo Juízo da
5ª Vara da Comarca De Alta Floresta
/MT
, na
“
ação de indenização de danos morais
”

nº
1001477-66.2025.8.11.0007
, ajuizada em face de
AGUAS
ALTA FLORESTA LTDA
,
que julgou improcedentes os pedidos autorais
.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença recorrida é nula por cerceamento de defesa, uma vez que foi proferida sem decisão de saneamento e sem abertura da fase de especificação de provas, impedindo-lhe de requerer a produção de prova testemunhal e a oitiva do preposto da requerida. Alega que houve julgamento antecipado prematuro em violação aos artigos 357 e 370 do Código de Processo Civil, bem como ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Subsidiariamente, no mérito, sustenta o apelante a ocorrência de falha na prestação do serviço público essencial de abastecimento de água. Argumenta que permaneceu mais de dez dias consecutivos sem fornecimento regular de água em sua residência, mesmo com o cronograma de racionamento divulgado pela concessionária, o qual não teria sido cumprido. Afirma que durante a execução do serviço de abastecimento emergencial por meio de caminhão-pipa, o veículo colidiu com o muro de sua residência, comprometendo integralmente a estrutura e expondo-o, juntamente com seus familiares, a situação de risco concreto.

Aduz o recorrente que a estiagem que atingiu a região, embora existente, não configura força maior, porquanto se trata de fenômeno climático recorrente e previsível na região de Alta Floresta. Sustenta que a própria concessionária reconhece, em relatório técnico, que o desabastecimento decorre de estiagem recorrente e previsível, o que evidenciaria falha de planejamento e ausência de medidas preventivas compatíveis com a natureza essencial e contínua do serviço público concedido.

Afirma ainda o apelante que a falta de planejamento e de estrutura preventiva, especialmente em períodos de seca já conhecidos e esperados, evidencia omissão administrativa e falha no dever de prevenção, configurando ilícito civil e gerando o dever de indenizar. Sustenta que o dano moral, no caso concreto, configura-se in
re

ipsa
, sendo presumido em razão da privação prolongada de serviço essencial vinculado à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial.

Ao final, requer a anulação da sentença pelo reconhecimento do cerceamento de defesa, determinando-se o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória e possibilitando a produção das provas requeridas. Subsidiariamente, pleiteia o provimento integral do recurso para reformar a sentença, reconhecendo-se a falha na prestação do serviço público essencial de abastecimento de água e condenando-se a apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões
(Id. 350892361)
, a parte apelada pugna pela manutenção integral da sentença recorrida, refutando todas as alegações do recurso.

Quanto à preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustenta a apelada que não houve violação ao devido processo legal, uma vez que a questão controvertida é de natureza essencialmente documental e técnica, sendo desnecessária a produção de prova oral. Afirma que o dano moral depende da comprovação de ofensa grave e concreta que transcenda o mero dissabor, e que os fatos objetivos já constantes dos autos eram suficientes para o julgamento da causa, não tendo a prova oral o condão de alterar o panorama objetivo dos elementos que definem o nexo causal ou a existência do dano indenizável.

No mérito, sustenta a apelada que a sentença foi acertada ao reconhecer a existência de força maior como excludente da responsabilidade civil. Argumenta que a crise hídrica de 2024 foi amplamente documentada por órgãos oficiais, constituindo a pior estiagem registrada nos últimos cinquenta anos na região, com volume de chuvas muito inferior à média histórica.

Sustenta a apelada que adotou todas as medidas técnicas possíveis e realizou investimentos extraordinários para mitigar os efeitos da crise hídrica e garantir o fornecimento mínimo de água à população. Destaca que implementou captação emergencial em represas de propriedades rurais, disponibilizou caminhões-pipa para atendimento nas regiões mais afetadas, realizou limpeza de represas auxiliares
.

A
rgumenta que o cronograma de racionamento foi amplamente divulgado à população e que o apelante tinha conhecimento dos horários previstos de abastecimento, bem como dos períodos de racionamento, podendo organizar-se previamente para evitar o total desabastecimento. Afirma que disponibilizou serviço de caminhão-pipa mediante solicitação através dos canais de atendimento, mas que o autor não apresentou qualquer requerimento nesse sentido.

Sustenta ainda a apelada que a análise do histórico de consumo do imóvel do autor revela que não houve qualquer redução significativa no volume de água consumido durante os meses críticos de setembro e outubro de 2024, período em que vigorou oficialmente o calendário de racionamento emergencial. Afirma que o fornecimento de água tratada foi efetivo nos dias previstos em calendário, assegurando a continuidade mínima e suficiente do serviço essencial, e que o apelante manteve sua rotina de consumo sem restrições significativas, o que indica ausência de descontinuidade grave ou de falha material no abastecimento.

Por fim, afirma que o autor não demonstrou qualquer prejuízo concreto e comprovado, tampouco privação relevante do serviço, e que a ausência de reservatório adequado de água no imóvel, conforme exigido pela norma técnica brasileira
,
configura culpa exclusiva do consumidor, rompendo o nexo causal necessário à responsabilização da concessionária. Conclui que os eventuais desconfortos momentâneos, em razão do racionamento autorizado por força da emergência hídrica, não ensejam direito à indenização, especialmente quando o consumidor descumpre seu dever normativo de manter sistema de reserva em seu imóvel.

Dispensado preparo recursal, visto a apelante possuir justiça gratuita deferida pelo juízo
a quo

(Id. 351069377)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de apelação interposto por
Alan Dos Santos De Oliveira
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca De Alta Floresta/MT, na
“ação de indenização de danos morais”
nº
1001510-56.2025.8.11.0007
, ajuizada em face de
Aguas
Alta Floresta Ltda
, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pela parte apelante, que alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que não teria havido decisão saneadora nem abertura de prazo para a fase probatória.

A parte apelante impugna expressamente a ausência de saneamento e de abertura de fase probatória, reputando nula a sentença por cerceamento de defesa. A alegação em comento não encontra respaldo nos autos.

Nos termos do art. 330, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, autoriza-se o julgamento antecipado da lide sempre que a controvérsia envolver unicamente matéria de direito ou, sendo mista de fato e de direito, não exigir dilação probatória para sua adequada resolução. Esse dispositivo consagra o princípio da celeridade processual e está diretamente relacionado à racionalização da atividade jurisdicional, evitando a prática de atos inúteis ou protelatórios.

No mesmo sentido, o art. 370 do CPC dispõe que compete ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, determinar a produção das provas necessárias à formação de seu convencimento. Entretanto, tal dispositivo não impõe ao julgador o dever de produzir todas as provas possíveis, mas apenas aquelas indispensáveis à elucidação da controvérsia, nos limites da razoabilidade e da pertinência com o objeto litigioso. No caso em apreço, a controvérsia restringe-se à interpretação de documentos juntados aos autos e à subsunção jurídica dos fatos incontroversos,
o que autoriza o julgamento no estado em que o processo se encontra.

Da análise detida da tramitação processual, constata-se que o apelante não especificou quaisquer meios de prova na petição inicial, limitando-se à juntada de documentos. Por sua vez, na fase de impugnação à contestação
Id.
350892352
, permaneceu silente quanto ao requerimento de produção probatória, deixando de exercer seu ônus processual nesse sentido.

Ressalte-se, ainda, que a crise hídrica enfrentada pelo município de Alta Floresta/MT no segundo semestre de 2024 constitui fato notório, amplamente reconhecido por documentos oficiais, sendo desnecessária dilação probatória a seu respeito. Tal situação encontra-se comprovada pelo Decreto Municipal nº 137/2024 e pela Resolução AGER/MT nº 005/2024, os quais atestam a excepcionalidade do cenário vivenciado.

Ademais, cumpre lembrar que o ônus de especificar as provas que pretende produzir incumbe exclusivamente à parte interessada, nos termos do princípio da iniciativa das partes, não cabendo ao magistrado suprir omissão processual do litigante.

Assim, inexistindo requerimento probatório específico e não se evidenciando a necessidade de instrução complementar para o deslinde da causa, mostra-se legítima a opção judicial pelo julgamento antecipado da lide, especialmente quando os fatos controvertidos
encontram-se
suficientemente esclarecidos por meio da prova documental constante dos autos. Ademais, conforme o art. 373 do CPC, incumbe às partes o ônus de indicar e produzir as provas dos fatos que alegam, não podendo o magistrado substituir-se à parte inerte na condução de sua atividade probatória.

No mesmo sentido, destaca-se o seguinte julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO
CONFIGURADO .
PODER INSTRUTÓRIO DO MAGISTRADO. PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO
DESPROVIDO .

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Do Poder Instrutório do Juiz
3.1 .
De acordo com o art. 370 do CPC, cabe ao magistrado avaliar a necessidade de produção das provas requeridas pelas partes, sendo o destinatário principal dos atos probatórios. No caso concreto, o juízo considerou que os pontos controvertidos da lide – possibilidade de substituição do motor por remanufaturado, prejuízos decorrentes da substituição e do tempo de paralisação – estavam suficientemente delineados pelas provas documentais já acostadas aos
autos.(...)

IV .
DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO 5. Dispositivo Agravo de Instrumento desprovido. 6. Tese de Julgamento “
1 .
O magistrado é o destinatário principal das provas, cabendo-lhe avaliar a necessidade de sua produção para o correto deslinde da controvérsia. 2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova oral, quando o juízo considera, de forma fundamentada, que as provas documentais são suficientes para a formação de sua convicção.” Dispositivos Relevantes Citados: Código de Processo Civil,
art
. 370. Jurisprudência relevante: N.U 1004434-95.2024 .8.11.0000 e TJ-MT 10051916020228110000. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10290061820248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)

A conjugação dos
arts
. 330, I, 370 e 373 do CPC revela um sistema equilibrado entre os poderes instrutórios do juiz e a responsabilidade processual das partes, de modo que a ausência de requerimento de provas pela parte interessada e a suficiência dos documentos apresentados legitimam o julgamento no estado em que se encontra o processo.

Portanto,
REJEITO
,
a preliminar de nulidade da sentença.

MERITO

A controvérsia cinge-se à responsabilidade da concessionária de serviço público pela alegada falha no fornecimento de água durante a crise hídrica de outubro de 2024 e à configuração de dano moral indenizável.

A relação jurídica estabelecida entre a concessionária de serviço público e o usuário submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, atraindo a incidência da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do referido diploma. Nesse contexto, prescinde-se da demonstração de culpa, bastando, para a configuração do dever de indenizar, a comprovação do dano suportado pelo consumidor, da falha na prestação do serviço e do nexo de causalidade entre o serviço defeituoso e o prejuízo expe
rimentado.

Cumpre salientar, entretanto, que a responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, podendo ser elidida mediante a comprovação de causas excludentes, tais como a culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
, bem como a ocorrência de caso fortuito ou força maior.
Veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PARCIAL PROCEDÊNCIA – FALHA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – DANO MATERIAL DEVIDO – DESCONTINUIDADE DO ABASTECIMENTO – RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM CAMINHÃO PIPA – RECURSO DESPROVIDO.
É cediço que, sendo a empresa requerida concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos que, na execução da sua atividade, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causalidade entre este e a conduta do agente, conforme art. 14 do CDC.
Demonstrado pela parte autora, que por razão da ausência de abastecimento da concessionária de água, teve gastos com a aquisição de caminhões-pipa, configurado o dano material, devendo a ré reembolsá-la nos valores despendidos. (TJ-MT - AC: 10544957020208110041, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 08/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2023)

No que concerne ao fornecimento de água tratada, trata-se de serviço público essencial, cuja relevância encontra respaldo no art. 6º da Constituição Federal de 1988, constituindo direito fundamental intrinsecamente ligado à dignidade da pessoa humana. Por essa razão, a interrupção prolongada do serviço, desprovida de justificativa plausível ou fundada em circunstâncias previsíveis que não tenham sido adequadamente enfrentadas pela concessionária, configura falha na prestação do serviço e, por conseguinte, enseja o dever de indenizar.

No caso vertente, embora a apelada sustente que o desabastecimento decorreu de estiagem severa, a qual caracterizaria hipótese de força maior apta a afastar sua responsabilidade, a análise detida dos elementos probatórios constantes dos autos revela quadro fático diverso.

Com efeito, conforme se depreende da documentação acostada aos autos, em especial do relatório técnico elaborado pela própria concessionária, verifica-se que a empresa acompanha os índices de pluviosidade da região desde o ano de 2018, reconhecendo expressamente a estiagem como fenômeno sazonal, recorrente e previsível no local. O referido documento
ev
idencia
,
ainda, que a concessionária dispõe de histórico de monitoramento climático, bem como pleno conhecimento das características sazonais que marcam o regime hídrico da região.

Nesse cenário, importa recordar que a força maior, nos termos do parágrafo único do art. 393 do Código Civil, configura-se diante de evento imprevisível ou, ainda que previsível, inevitável. Ocorre que o município de Alta Floresta
situa-se
em zona de transição do bioma cerrado, região notoriamente caracterizada por ciclos climáticos bem definidos, com períodos sazonais de estiagem intensa, especialmente nos meses que antecedem o verão.

Diante dessa realidade climática amplamente conhecida, não se mostra juridicamente plausível qualificar a estiagem como evento imprevisível ou inevitável, sobretudo quando a própria concessionária reconhece possuir histórico de monitoramento e conhecimento prévio das variações pluviométricas da região. Nessas circunstâncias, impõe-se reconhecer que o fenômeno climático invocado não se amolda ao conceito jurídico de força maior apta a afastar a responsabilidade pela falha na prestação do serviço.

No caso concreto, a previsibilidade do fenômeno climático afasta a incidência da excludente de responsabilidade invocada pela concessionária, impondo-lhe o dever jurídico de adotar medidas preventivas eficazes destinadas a assegurar a continuidade e a regularidade do abastecimento. Não se mostra juridicamente admissível a simples transferência do ônus ao consumidor
,
parte notoriamente hipossuficiente na relação de consumo
,
como ocorre na exigência de solicitação expressa de caminhão-pipa para evitar o desabastecimento, prática que
evidencia
manifesta inversão indevida da responsabilidade que recai sobre a prestadora do serviço público essencial.

Os elementos probatórios constantes dos autos evidenciam, de forma inequívoca, a ocorrência de falha na prestação do serviço público essencial. Conforme alegado pelo apelante
,
o cronograma de racionamento divulgado à população não foi devidamente observado, ocasionando períodos prolongados de interrupção no fornecimento de água, em afronta aos princípios da continuidade e da eficiência que regem a prestação dos serviços públicos.

Some-se a isso o episódio envolvendo a colisão de caminhão-pipa com o muro da residência do autor, fato devidamente documentado nos autos sob o Id. 350891873, o qual evidencia deficiência adicional na execução das medidas emergenciais adotadas pela concessionária. Tal ocorrência não apenas revela precariedade na condução das ações destinadas a mitigar os efeitos do desabastecimento, como também expôs o consumidor a situação de risco, agravando os transtornos já suportados.

Cumpre destacar que o fato de a concessionária ter instituído cronograma de racionamento autorizado pelo Poder Público municipal não tem o condão de afastar sua responsabilidade de assegurar à população o fornecimento mínimo de água tratada e potável. O racionamento, embora possa implicar redução temporária da disponibilidade do serviço, não legitima, em hipótese alguma, a supressão total e prolongada do abastecimento, sob pena de esvaziamento da própria natureza essencial do serviço prestado.

O dever de prestar serviço adequado, eficiente e seguro, nos termos da legislação consumerista e dos princípios que regem a administração dos serviços públicos, permanece
incólume
, independentemente das dificuldades operacionais eventualmente enfrentadas pela concessionária. As medidas implementadas em âmbito municipal para atenuar os efeitos da crise hídrica configuram, em verdade, mero cumprimento de obrigações legais e contratuais inerentes à atividade desempenhada pela concessionária, não sendo aptas, por si sós, a afastar ou mitigar a responsabilidade pela falha verificada na prestação do serviço no caso concreto

A propósito, firmou-
se
o
seguinte entendimento jurisprudencial:

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO PROLONGADA E FORNECIMENTO INTERMITENTE DE ÁGUA TRATADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO
ESSENCIAL .
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. FORÇA MAIOR AFASTADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO
PARCIALMENTE .
I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por usuária de serviço público em face de sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais formulado em ação ajuizada contra a concessionária responsável pelo fornecimento de água potável no Município de Alta Floresta/MT. A autora alegou interrupção do serviço por mais de dez dias, fora do cronograma oficial de racionamento, bem como fornecimento de água imprópria ao consumo. A sentença de 1º grau reconheceu a ocorrência de crise hídrica e entendeu pela ausência de prova suficiente de descontinuidade total, afastando o dever de
indenizar .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária falhou na prestação de serviço essencial ao permitir o desabastecimento prolongado e fornecimento de água imprópria; (
ii
) determinar se tal falha configura dano moral indenizável, afastando a excludente de força maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre usuário e concessionária de serviço público é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a responsabilidade objetiva prevista no
art
. 14, bastando a demonstração do dano, da falha do serviço e do nexo causal.

O fornecimento de água potável é serviço público essencial, vinculado à dignidade da pessoa humana e ao direito à saúde, cuja interrupção prolongada caracteriza violação relevante aos direitos fundamentais
.

A existência de estiagem na região de Alta Floresta, embora reconhecida, não configura força maior, pois o fenômeno é previsível e recorrente, sendo exigível da concessionária a adoção de medidas preventivas e
struturais
adequadas.

Os documentos constantes dos autos demonstram que a apelante enfrentou fornecimento intermitente, com interrupções prolongadas e água imprópria ao consumo, não impugnados especificamente pela
ré
.

A jurisprudência pacífica dos tribunais pátrios reconhece o dano moral in
re

ipsa
em casos de falha na prestação de serviço público essencial, dispensando a prova de sofrimento concreto.

A concessionária, mesmo com a implementação de medidas gerais de racionamento, manteve o dever de garantir fornecimento mínimo e regular, não podendo transferir ao usuário a responsabilidade pela adoção de medidas paliativas como a solicitação de caminhão-pipa.

A indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 é adequado e observa os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade .

Os juros moratórios incidem desde a citação e a correção monetária a partir do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ, observando-se a disciplina introduzida pela Lei nº 14.905/2024 quanto à aplicação da
axa
Selic e do IPCA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido parcialmente .
Tese de
julgamento:
A
concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos decorrentes da interrupção injustificada ou deficiente do fornecimento de água potável, serviço público
essencial.
A
previsibilidade da estiagem afasta a configuração de força maior, impondo à concessionária o dever de adotar medidas eficazes para evitar a descontinuidade do
serviço.
O
dano moral decorrente da falha no fornecimento de água potável configura-se in
re

ipsa
, dispensando prova do sofrimento
individualizado.
Dispositivos
relevantes citados: (.
..
)

Jurisprudência relevante citada: (...)

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10015373920258110007, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 03/12/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2025)

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL DE ABASTECIMENTO DE
ÁGUA .
INTERRUPÇÃO PROLONGADA E INJUSTIFICADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS (IN RE IPSA). QUANTUM INDENIZATÓRIO
MANTIDO .
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por concessionária de serviço público contra sentença que reconheceu falha no fornecimento de água e condenou-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7 .000,00, além de honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 .
A questão em discussão consiste em verificar: se houve falha na prestação do serviço público essencial de abastecimento de água; se a interrupção prolongada configura dano moral indenizável; se o valor arbitrado a título de indenização e honorários advocatícios merece alteração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação entre concessionária e usuário final é consumerista, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no CDC (
arts
. 2º, 3º e 14). 4. Comprovada a interrupção do fornecimento de água por dias consecutivos, caracterizada está a falha na prestação do serviço essencial.
5 .
O fornecimento emergencial por caminhão-pipa não afasta a responsabilidade, constituindo medida paliativa e reveladora da deficiência do serviço. 6. O dano moral decorrente da privação de água é presumido (in
re

ipsa
), em razão da violação direta à dignidade do consumidor.
7 .
Quantum indenizatório de R$ 7.000,00 mantido por atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de estar em consonância com a jurisprudência deste Tribunal. 8. Honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 1 .500,00 mostram-se adequados, majorados em grau recursal para R$ 2.000,00, conforme art. 85, § 11, do CPC.
IV .
DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados para R$ 2 .000,00. Tese de julgamento:
“1. A interrupção prolongada e injustificada do fornecimento de água configura falha na prestação do serviço público essencial e enseja indenização por dano moral in
re

ipsa
.
2 .
O fornecimento emergencial por caminhão-pipa não afasta a responsabilidade da concessionária. 3. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, compatível com a gravidade do dano e o caráter pedagógico da condenação.”
(...)
(
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10671295920248110041, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 17/10/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2025)

O dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial configura-se in
re

ipsa
, dispensando a demonstração do sofrimento concreto. A privação de água potável, bem essencial à vida e à dignidade humana, por período prolongado, constitui lesão presumida aos direitos da personalidade.

Contrariamente ao entendimento do juízo a quo, a análise do histórico de consumo não é suficiente para afastar a configuração do dano moral. O consumo registrado pode decorrer de div
ersas circunstâncias, como armazenamento em reservatórios, uso de fontes alternativas ou mesmo consumo irregular durante os períodos de fornecimento.

O que importa para a caracterização do dano moral é a falha objetiva na prestação do serviço essencial e seus reflexos na dignidade da pessoa humana, independentemente da quantificação exata do prejuízo material.

Para a fixação do quantum indenizatório, devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a gravidade da lesão, a extensão do dano, a condição econômica das partes, o caráter pedagógico da sanção e a necessidade de evitar o enriquecimento sem causa.

Considerando a gravidade da falha que se traduziu na privação de serviço absolutamente essencial por período considerável, a natureza do bem jurídico violado, a capacidade econômica da concessionária enquanto empresa de grande porte, e a imperiosa necessidade de desestimular a reiteração de condutas semelhantes por meio do caráter pedagógico da condenação, fixo a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que reputo adequado, justo e proporcional às circunstâncias específicas do caso.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CEDAE. FORNECIMENTO IRREGULAR DE
ÁGUA .
CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA PARTE RÉ. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA .
A controvérsia recursal cinge-se, basicamente, a aferir a regularidade de fornecimento de água no imóvel da autora, o que teria dado ensejo à condenação por danos morais e materiais. Consigne-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, na forma
dos
art. 2º e 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que a existência de outras legislações específicas, em especial o Decreto Estadual nº 553/76 e a Lei Estadual nº 11.445/07, não afastam a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor .
Desta forma, o contrato entre as partes, embora regido por lei específica, não inibe a aplicação do CDC, com o qual deve compatibilizar-se, para que o consumidor não seja privado dos seus direitos básicos e para que se lhe garanta justiça e equivalência de prestações contratual e, sobretudo, a aplicação do princípio da boa-fé objetiva. Neste sentido, verbete sumular nº 254 deste Tribunal de Justiça. A prestadora de serviço essencial somente se exime do dever de reparar, se lograr êxito em demonstrar a incidência de uma das hipóteses excludentes do nexo de causalidade, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, o que não ocorreu no caso em
análise .
Desse modo, em se tratando de serviço essencial, como é o caso do fornecimento de água, o fornecedor do serviço tem o dever de prestá-lo de forma continuada e ininterrupta de acordo com art. 22 do CDC. Preceitua tal artigo que as empresas concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigadas a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quando essenciais, contínuos, o que não foi observado pela ré, na hipótese. Cumpre destacar que o laudo pericial concluiu a vila na qual a autora reside é abastecida de maneira irregular; que foi constatado, no dia da perícia, não haver nenhuma água na linha que passa pela
medição .
Em que pese a alegação da concessionária ré de que não há obrigatoriedade de abastecimento durante 24 horas, tal tese não se sustenta, vez que o art. 6º, § 1º da lei 8.987/1995 dispõe que serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade e continuidade, dentre outros. Ademais, com vistas a observar o princípio da continuidade do serviço público, o
art
. 6º, 3º, da lei 8.987/1995 dispõe sobre as situações em que a interrupção não se caracteriza como descontinuidade do serviço público, que são as motivadas por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações e por inadimplemento do usuário e somente em
situação de emergência
ou após prévio aviso. Assim, o serviço de fornecimento de água deveria ser prestado de forma contínua e regular, somente permitindo a interrupção em caso de emergência ou após prévio aviso por razões de ordem técnica ou de segurança, o que não ocorreu, visto que a apelante não comprovou tal situação. No entanto, é forçoso reconhecer que a ré não logrou êxito em comprovar a existência de abastecimento regular de água na residência da autora, ônus que lhe cabia, em razão da relação de consumo e nos termos do disposto no artigo 373, II do CPC, tampouco comprovado quaisquer das excludentes do dever de indenizar (
art
. 14, § 3º, I e II do CDC), motivo pelo qual a condenação por danos morais deve ser mantida. Nessa esteira, o valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem perder de vista o seu caráter punitivo e pedagógico, levando-se, ainda, em consideração as peculiaridades inerentes ao caso concreto, levando-se em consideração o verbete sumular de nº 343 deste e.
TJRJ .
No que se refere ao dano material, frise-se que, sendo a ré concessionária de serviço público essencial, está obrigada a zelar pelo fornecimento do serviço, ainda que, para isto, tenha que utilizar-se de outros meios, como a realização de obras e fornecimento de carros pipas. Nesse sentido, restou comprovado que a autora necessitou arcar com despesas relativas a caminhão pipa no valor de R$ 700,00 (setecentos reais). Manutenção da sentença. Precedentes deste
e .
TJRJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00009942020198190208 202200105761, Relator.: Des(a). ANDRE EMILIO RIBEIRO VON MELENTOVYTCH, Data de Julgamento: 02/02/2023, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/02/2023)

Com a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar as alterações introduzidas no Código Civil, aplicando-se o IPCA como índice de correção monetária e, para os juros legais, a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária, conforme dispõem os artigos 389 e 406 do Código Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
,
para reformar integralmente a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na exordial, condenando a parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais no montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Em consequência,
inverte-se o ônus
da
sucumbência
, condenando a parte apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026